Tribunal: TJES
Processo: 5034695-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034695-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS
RECORRIDO: RICARDO NUNES DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5034695-52.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA

RECORRIDOS: RICARDO NUNES DE SOUZA, LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDO GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, os autores relatam que são titulares das contas nº 352.042.647-3 e 352.099.725-0 da agência: 352 do banco requerido e, por razão de inadimplemento do cheque especial e do cartão de crédito, decorrente de dificuldades financeiras, acabaram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, os autores permaneceram negativados até o momento em que foi possível saldar o débito, ocorrido em 26/09/22, ocasião em que houve a quitação total da dívida. No entanto, em que pese a quitação total dos valores inadimplentes, ainda assim permaneceram negativados nos órgãos de proteção ao crédito. Por tais motivos, ajuizaram a presente demanda pugnando pelo pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou procedente o pleito autoral, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente alegou exercício regular do seu direito, bem como inexistência do dever de indenizar o Recorrido em danos morais, ante a sua inocorrência, posto que o momento do ajuizamento da demanda não constavam débitos protestados em nome dos autores Ricardo e Luana, de modo a que não havia restrição de crédito para ambos, afastando assim, qualquer eventual prejuízo financeiro.

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da inscrição indevida do nome dos autores. Restou demonstrado nos autos a existência da negativação junto ao SERASA aos 27/10/2022 em relação à LUANA e aos 25/10/2022 em relação ao RICARDO, referente a dívida com vencimento nos meses de junho e julho de 2022.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, com fulcro no
ENUNCIADOS Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA,
nos exatos termos:

“No entanto, em que pese a quitação total dos valores inadimplentes, ainda assim permaneceram negativados nos órgãos de proteção ao crédito. Apontam que entraram em contato diversas vezes com os canais de atendimento do banco sem obter sucesso no intento de suspensão das restrições. A Requerida contesta alegando que a regularidade na contratação e a inexistência de danos morais. Na verdade, o Autor Ricardo não estava negativado em outubro de 2022, eis que, conforme documentação ora acostada, o demandante Ricardo Nunes teve baixado o apontamento junto ao SERASA em 28/09/22. Todavia, tais alegações e documentos não são suficientes para extinguir, modificar ou impedir o direito da Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Os documentos anexos pela parte Autora (ids. 18999666 e 18999664) comprovam a existência negativação junto ao SERASA aos 27/10/2022 em relação a Autora LUANA e aos 25/10/2022 em relação ao Autor RICARDO, conforme se observa do dia da consulta, referente a dívida com vencimento nos meses 06 e 07 de 2022. Ademais, a parte Autora confirma de que foram quitadas dia 26/09/2022 e que não existem pendências em nome dos Autores””.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)